Tribunal: TJES
Processo: 5006820-48.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006820-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006820-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME - LEI N.
º
13.964/2019. APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.

ALTERAÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE.
REEDUCANDO

QUE
OSTENTA
CONDIÇÃO
DE REINCIDÊNCIA
EM CRIMES
EQUIPARADOS AOS CRIMES
HEDIONDOS
.

RECURSO
CONHECIDO E

I
M
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
2.
Com as inovações advindas da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e a nova redação do artigo 122 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de 3/5 (três quintos) para progressão de regime passou a ser exigido apenas em casos de reincidência específica. Na hipótese, o agravante foi condenado, respectivamente, pela prática do crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) e, novamente, tráfico de drogas (crime (equiparado a hediondo), sendo, portanto, reincidente específico em crimes equiparados aos hediondos.
3
.
Deve-se, portanto, aplicar a regra do art. 112, VII, da LEP, que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006820-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
DIEGO DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pleito de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime.

Em suas razões recursais, a douta defesa requer a reforma da decisão, alegando afronta à nova redação dada ao art. 112 da LEP, pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), para tanto, aduz que o reeducando não é reincidente específico, motivo pelo qual faz jus a progressão na fração de 2/5 (dois quintos).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a reincidência constitui elemento relativo à condição pessoal do condenado, não podendo ser desconsiderada pelo juízo da execução, vez que não enseja o agravamento do quantum de pena imposta ao condenado e muito menos ao regime para cumprimento da condenação.

Verifica-se que a reincidência se presta unicamente à individualização da pena na fase de execução, podendo abarcar institutos tais como progressão de regime e livramento condicional.

Sobre o tema colaciono a seguinte jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidente do apenado determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. 2. Na hipótese, possuindo o agravante duas condenações, não há falar em aplicação do percentual de 1/6 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, unificadas as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório. 3. Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES.

I - Esta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG.

1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)”.

Com efeito, considero que mencionado entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111 da LEP). Sendo assim, à luz da jurisprudência dominante, o instituto da unificação de penas, conforme disposto na Lei de Execuções Penais, não comporta cisão entre guias condenatórias, de modo a tratar o agravante como reincidente em apenas uma delas.

Deste modo, correta a decisão do d. Magistrado em considerar a reincidência como condição pessoal para fins executórios.

Compulsando os autos, constato que o recorrente foi inicialmente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, cometido em 28/12/2011, com trânsito em julgado em 19/05/2014 (equiparado a hediondo). Posteriormente, em 29/08/2018, praticou mais uma vez o crime de tráfico de drogas, tendo o Magistrado de primeira instância ao realizar a unificação das penas, estabelecido a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime.

A defesa por sua vez, questiona a decisão de primeira instância, asseverando que diante da Lei 13.964/2019, o art. 112 da LEP apresenta nova redação, em que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, aplica-se tão somente aos reeducandos com reincidência específica, alegando que não seria essa, a situação ora em análise.

O art. 112 da Lei de Execuções Penais, após a edição da Lei nº 13.769/2018, possui a seguinte redação:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Assim, em análise ao dispositivo legal, observo que o inciso VII, do artigo 112 da LEP é o que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Isto porque, no caso dos autos, em que pese os argumentos defensivos, trata-se de fato, de apenado com reincidência específica no crime de tráfico de drogas, equiparados aos crimes hediondos, sendo, portanto, o caso exigido no referido dispositivo legal.

Desse modo, na presente hipótese, deve ser mantido o percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, estabelecido pelo Juízo da Execução na decisão vergastada.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA
N
EG
AR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)